Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706813-75.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA APELADO: ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA D E C I S Ã O A parte apelante, INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA, na petição de ID 72051648, desiste do recurso interposto. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator